Tribunal: TJPA
Processo: 0803119-67.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803119-67.2019.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: CVK CORRETORA ARMAZENAMENTO DE GRAOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO EXEQUENTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Redenção para anular sentença que extinguiu execução fiscal por suposta satisfação da obrigação.

2.
Execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN e taxa de poder de polícia, no valor de R$ 32.376,12, representado pela CDA nº 4628.

3.
Sentença de primeiro grau que declarou extinta a execução sob o fundamento de quitação do débito, diante da inércia do exequente após intimações para manifestação.

4.
Apelação provida monocraticamente para afastar a extinção, por ausência de intimação pessoal válida do exequente, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente com advertência expressa acerca da consequência extintiva; e (ii) é cabível o julgamento monocrático da apelação quando a decisão se funda em jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante.
4. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, com advertência clara e inequívoca quanto à possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
5. A intimação realizada nos autos limitou-se a solicitar manifestação sobre suspensão e adimplemento de parcelamento, sem advertência específica sobre a extinção por abandono.
6. A eventual validade da intimação eletrônica como intimação pessoal da Fazenda Pública não supre a exigência quanto ao conteúdo mínimo do ato intimatório.
7. Ausente o pressuposto legal para o reconhecimento do abandono da causa, correta a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa e inequívoca acerca da consequência extintiva, sendo insuficiente intimação genérica ou sem conteúdo específico.
2. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante dos tribunais.

Tese
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 932; 1.021; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.
Tese
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1001893-76.2018.8.26.0002; TJRJ, APL 0035937-50.1992.8.19.0001; entendimento consolidado do STJ sobre abandono da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CVK CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA,
com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a Decisão Monocrática de ID nº
27435225
, que concedeu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Redenção
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra CVK CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

A peça inicial narra que a parte autora, MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ajuizou execução fiscal visando a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 32.376,12 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos), referente a ISSQN e taxa de poder de polícia, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 4628.

Em
sentença,
o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos: "DECLARO extinto o presente processo de execução pela satisfação da obrigação, resolvendo o mérito."

Inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
interpôs recurso de
Apelação
, alegando que a extinção do processo foi indevida, pois não houve comprovação da quitação integral da dívida. Sustentou que, embora tenha havido parcelamento do débito pela parte executada, este não foi integralmente adimplido, e que não se poderia presumir o pagamento integral pela simples inércia do exequente. Argumentou, ainda, que o juízo de origem não observou o prazo legal de 30 (trinta) dias para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito, como exige o art. 485, § 1º, do CPC. Requereu, ao final, a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento da execução até a satisfação total do crédito.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte recorrida, CVK CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, que sustentou a regularidade da sentença e defendeu que o juízo a quo oportunizou duas vezes a manifestação do exequente sobre o cumprimento da obrigação, inclusive com advertência expressa de que a ausência de manifestação ensejaria a presunção de adimplemento. Ressaltou que o parcelamento foi firmado e quitado, e que não cabe ao executado a iniciativa de impulsionar o processo quando é o exequente quem detém interesse processual.

Instado a se manifestar, o representante do
Ministério Público
deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e provimento da Apelação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Face a essa Decisão,
CVK CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão monocrática que deu provimento à apelação incorreu em error in judicando e não poderia ter sido proferida de forma unipessoal. Alega, inicialmente, a inadequação do julgamento monocrático, por entender inexistente jurisprudência consolidada que autorizasse a aplicação da alínea “d” do inciso XII do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, defendendo que a matéria exigiria apreciação pelo colegiado.

No mérito, afirma que não houve vício procedimental capaz de invalidar a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa. Defende que essa intimação eletrônica equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão do juízo de primeiro grau advertiu expressamente o exequente acerca das consequências da inércia, razão pela qual estariam plenamente atendidos os requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática e submeter a apelação ao julgamento colegiado ou, ainda, para reformá-la, a fim de que seja mantida a sentença que extinguiu o processo por abandono, por reputá-la regular e amparada na legislação aplicável.

O
Município de Redenção
não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto. Após a perda do prazo, apresentou juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Compulsando os autos do processo verifico que não assiste razão ao agravante, visto que não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático, tendo em vista que a decisão agravada encontra amparo expresso no art. 932 do CPC, bem como na alínea “d” do inciso XII do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante.

No caso, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, sendo insuficiente a intimação apenas do patrono ou a prática de atos que não contenham advertência clara e inequívoca quanto à consequência extintiva.

Assim, a decisão monocrática não extrapolou os limites legais, tampouco incorreu em vício formal, mas apenas aplicou entendimento pacificado à hipótese concreta.

No mérito, a insurgência também não merece acolhida, visto que a controvérsia central reside em saber se houve, ou não, intimação pessoal válida do Município de Redenção para impulsionar o feito, com advertência específica acerca da possibilidade de extinção por abandono.

A decisão agravada concluiu, de forma fundamentada, que tal requisito não foi atendido, conclusão que se mantém incólume diante das razões do agravo.

Embora o agravante sustente que a intimação realizada via sistema PJe, com fundamento no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, equivaleria à intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC, o exame detido dos autos revela que o ato apontado não se reveste das características necessárias para legitimar a extinção do processo por abandono.

Verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau limitou-se a intimar o exequente para se manifestar sobre pedido de suspensão do processo e sobre o adimplemento de parcelamento administrativo, consignando que eventual inércia seria interpretada como cumprimento da obrigação. Não houve, entretanto, advertência expressa, clara e específica de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

A jurisprudência dominante exige que a intimação pessoal seja inequívoca quanto à consequência jurídica da inércia, não se admitindo presunções ou interpretações ampliativas em prejuízo da parte, especialmente quando se trata de sanção processual extrema, como a extinção do processo sem resolução do mérito. A simples menção de que a inércia seria interpretada como cumprimento da obrigação não se confunde, nem se equipara, à advertência de extinção do processo por abandono, razão pela qual não supre a exigência legal.

Além disso, ainda que se reconheça a validade, em tese, da intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, tal reconhecimento não dispensa a observância do conteúdo mínimo do ato intimatório. O vício apontado pela decisão agravada não está no meio utilizado, mas na insuficiência do conteúdo da intimação para caracterizar o abandono da causa. Nesse contexto, a alegação de error in judicando não se sustenta, pois o relator apreciou expressamente a questão e concluiu, de forma coerente com a jurisprudência aplicável, que o pressuposto legal para a extinção não foi observado.

Não procede, igualmente, a afirmação de que o caso não se subsumiria aos precedentes utilizados para fundamentar a decisão monocrática. Ao contrário, a situação dos autos se amolda precisamente aos julgados que afastam a extinção por abandono quando inexistente intimação pessoal válida e específica para esse fim.

Colaciono julgados nesse sentido:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Desídia do autor em promover meios para o cumprimento da citação do réu. Extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Impossibilidade. Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC). Necessária intimação pessoal do autor, para dar andamento ao feito em cinco dias, não realizada. Aplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC. Sentença anulada. Prosseguimento da ação. Precedentes. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10018937620188260002 SP 1001893-76.2018.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/10/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)"

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)"

Observa-se que a distinção pretendida pelo agravante, baseada na existência de intimação eletrônica genérica, não se sustenta diante da exigência legal e jurisprudencial de advertência clara quanto à sanção processual aplicável.

Por fim, não há que se falar em manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pois reconhecida a nulidade da extinção por abandono, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, em prestígio aos princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito e da segurança jurídica, tal como determinado na decisão agravada.

Desse modo, conclui-se que o agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026